Tribunal: TJMT
Processo: 1024811-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1024811-52.2022.8.11.0002– CLASSE 417 – COMARCA DE VARZEA GRANDE
APELANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal leve e ameaça, previstos nos arts. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, fixando pena de detenção em regime aberto e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação pelo crime de ameaça e da obrigação de indenizar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima em ação penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos é comprovada por boletim de ocorrência, relatório de escuta especializada, laudos e provas testemunhais, que evidenciam as agressões e ameaças sofridas pela vítima.
4. A autoria delitiva resta demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e coerente, especialmente pela palavra firme e consistente da vítima, corroborada por relatos de testemunhas e documentos técnicos.
5. Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de provas diretas, conforme reiterada jurisprudência.
6. A ausência de vestígios recentes de lesão não afasta a materialidade, diante de outros elementos probatórios que confirmam o histórico de agressões.
7. A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais é cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 dos recursos repetitivos, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução específica sobre o quantum.
8. O valor fixado mostra-se razoável diante da gravidade dos fatos e da condição da vítima, sem prejuízo de eventual discussão sobre a forma de pagamento em sede de execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar.
2. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, havendo pedido expresso, ainda que sem especificação do montante.
3. A inexistência de laudo conclusivo não impede a condenação quando outros meios de prova demonstram a materialidade e autoria do delito.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o; 147; 61, II, “a” e “f”; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983, repetitivo); TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024; TJPA, ApCrim 00011429520158140083, j. 04.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024811-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.884.121-96 (SUSCITADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDENILDE LOPES DOS SANTOS - CPF: 021.524.262-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONORA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 622.655.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KETIMA LORRAYNE DIAS BOAVENTURA - CPF: 039.342.431-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DE OLIVEIRA SOLON RIBEIRO - CPF: 594.078.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. R. D. S. - CPF: 072.532.081-88 (VÍTIMA), WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.884.121-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.884.121-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal leve e ameaça, previstos nos arts. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, fixando pena de detenção em regime aberto e indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação pelo crime de ameaça e da obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; e (ii) verificar se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima em ação penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos delitos é comprovada por boletim de ocorrência, relatório de escuta especializada, laudos e provas testemunhais, que evidenciam as agressões e ameaças sofridas pela vítima.

4.

A autoria delitiva resta demonstrada pelo conjunto probatório harmônico e coerente, especialmente pela palavra firme e consistente da vítima, corroborada por relatos de testemunhas e documentos técnicos.

5.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de provas diretas, conforme reiterada jurisprudência.

6.

A ausência de vestígios recentes de lesão não afasta a materialidade, diante de outros elementos probatórios que confirmam o histórico de agressões.

7.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais é cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 983 dos recursos repetitivos, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução específica sobre o quantum.

8.

O valor fixado mostra-se razoável diante da gravidade dos fatos e da condição da vítima, sem prejuízo de eventual discussão sobre a forma de pagamento em sede de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar.

2.

É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, havendo pedido expresso, ainda que sem especificação do montante.

3.

A inexistência de laudo conclusivo não impede a condenação quando outros meios de prova demonstram a materialidade e autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9o; 147; 61, II, “a” e “f”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983, repetitivo); TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024; TJPA, ApCrim 00011429520158140083, j. 04.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Wesley Rodrigues Silva
, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos no 1024811-52.2022.8.11.0002, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “a”, e artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, à pena de
4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto
, além da condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença condenatória, postulando a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o
afastamento
da condenação pelo crime de ameaça, bem como a
revogação da obrigação de indenizar a vítima por danos morais
(ID 319447896).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (ID 319447898).

O parecer, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 323506854), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO - ARTIGOS 129, § 9 E ARTIGO 147, CAPUT, COM A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, §9o e 147, AMBOS DO CP) - AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendida absolvição - Improcede ncia – Robustez probato ria acerca da autoria delitiva – Depoimento coerente da ví tima – Especial valoraça o do depoimento da ví tima - Ause ncia de contraprova do acusado – Necessidade de tutela das ví timas de viole ncia dome stica e familiar. Pretendido afastamento do valor indenizatório - Improcede ncia - Possibilidade de fixaça o de valor mí nimo de reparaça o a tí tulo de danos quando existente pedido expresso - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a
absolvição
do apelante do delito de lesão corporal e ameaça nos termos do

art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“Entre os dias 16 a 20 de maio de 2022, na residência particular localizada na Rua 15, no. 190, Casa 04, Bairro São Mateus, nesta cidade, o denunciado Wesley Rodrigues Silva, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da sua filha Anny Victoria Rodrigues da Silva, 13 anos de idade, causando-lhe as lesões corporais leves.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ameaçou sua filha Anny de morte, caso ela o denunciasse pela prática do crime de lesão corporal descrito acima.

Ressai dos autos que, a adolescente Anny faz acompanhamento no projeto convivência e fortalecimento, e relatou a psicóloga Claudenilde Lopes dos Santos sofrer agressões físicas reiteradamente por seu genitor, como murros e chutes, o que foi confirmado pela vítima através do relatório de escuta especializada, tendo a mesma inclusive relatado que o indiciado a agredia com cabos de vassoura ou com qualquer instrumento que tivesse próximo a ele, o que a causou diversas lesões pelo corpo.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado lhe deferiu vários tapas, pelo fato de não ter conseguido colocar a irmã mais nova para dormir, causando lhe lesões no olho, o qual ficou roxo

Evidencia-se ainda que, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua filha, consistente em matá-la, caso Anny o denunciasse sobre as agressões que ele vinha praticando contra ela.

Em razão desta situação, Claudenilde compareceu à delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência acerca dos fatos.

De acordo com os relatos, em decorrência das agressões sofridas, a vítima apresentou lesão no olho, estando o laudo pericial de Num. 94599285 - Pág. 2/5 inconclusivo, sendo necessário exame oftalmológico minucioso.

Em seu interrogatório na Delegacia de Polícia, o denunciado optou por permanecer em silêncio.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal, quais sejam, lesão corporal de natureza leve e ameaça no âmbito doméstico.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Wesley Rodrigues Silva como incurso nas sanções do art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal, em concurso material, e requer seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

(ID

155577163)

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia. Em relação a esse entendimento do juízo de primeiro grau, o réu manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça.

Embora a defesa do
apelante
busque sua absolvição por entender que inexistem nos autos elementos suficientes para ensejar o édito condenatório, as provas colhidas na instrução criminal e que constam nos autos
não deixam quaisquer dúvidas acerca do ilícito por ele praticado
.

Está evidenciada nos autos a materialidade do delito,
comprovada por meio do Auto de Portaria (ID 155572139), do Relatório de Escuta Especializada da vítima (ID 155572139), do Boletim de Ocorrência (ID 155572139), do Termo de Representação Criminal (ID 28926585), do Pedido de Medidas Protetivas (ID 155572139), do Relatório Policial (ID 155572140), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

A
vítima Anny Victoria
, em
escuta especializada realizada
em 26/05/2022, descreveu agressões físicas sistemáticas perpetradas por seu genitor: murros, chutes, golpes com cabos de vassoura, e, em um episódio específico, uma lesão no olho provocada pela introdução de um cabo de vassoura, resultando em hematoma ocular e prejuízos visuais persistentes. (ID 155572139)

Em juízo, a vítima reiterou, com riqueza de detalhes, o histórico de abusos. Relatou que, em uma das ocasiões, o pai a arremessou contra um ventilador, causando-lhe cortes nas costas. Narrou ainda que, ao tentar proteger a irmã mais nova do ambiente hostil, foi perseguida pelo agressor munido de uma faca, sendo obrigada a buscar refúgio na residência da avó, que se omitiu diante do apelo por ajuda.

A adolescente revelou, ainda,
comprometimentos psicológicos severos
, como episódios de ansiedade, depressão e
duas tentativas de suicídio
, além de prejuízo visual crônico — elementos que, embora não tenham sido objeto de perícia específica, encontram respaldo fático no depoimento da psicóloga Claudenilde Lopes e nos documentos de acompanhamento psicológico (IDs 319447876/319447877).

Tal narrativa foi
confirmada pela profissional de referência do projeto de convivência e fortalecimento de vínculos
, psicóloga Claudenilde Lopes dos Santos, que atestou ter observado lesões visíveis e recebido relatos consistentes da menor quanto às agressões e ameaças sofridas.

Outrossim, a ex-companheira do apelante, Kétima Lorraine Dias Boaventura, testemunhou a
reiterada conduta violenta do réu
, inclusive contra si própria, qualificando-o como
“pessoa extremamente agressiva”.

Por sua vez, a genitora do réu, Claudionora Rodrigues da Silva, também declarou em sede policial que seu filho é usuário de drogas e álcool, e costuma agredir a filha por motivos banais.

Tais elementos, somados,
refutam categoricamente a tese defensiva de ausência de provas
, não restando dúvida quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva atribuída ao apelante.

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade dos delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir;
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS -
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA
– RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

“Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de se emprestar especial relevância à palavra da vítima. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando comprovado nos autos a materialidade e autoria do fato atribuído ao agente, especialmente se a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida”.

(N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024).

Importante ressaltar que, embora o laudo pericial realizado em agosto de 2022 (ID 94599285) não tenha apontado vestígios recentes de lesão, tal circunstância é compreensível, considerando que a vítima já estava acolhida em casa de abrigo há cerca de três meses quando da realização do exame. O próprio laudo indica a necessidade de "reavaliação com laudo técnico de exame oftalmológico minucioso" para verificar possíveis sequelas visuais relatadas pela vítima.

Observo que consta dos autos outro exame de corpo de delito (ID 94599284), realizado em 17/12/2021, referente a ocorrência anterior, que não é objeto da presente ação penal. Esse documento, embora não constitua meio de prova direto dos fatos em apuração, demonstra um histórico de violência contra a adolescente, corroborando seu relato de agressões reiteradas.

Assim, não merece acolhida a tese de absolvição sustentada pela defesa, eis que o conjunto probatório constante nos autos é seguro a confirmar a autoria delitiva por parte do apelante.

Do pretendido afastamento do valor indenizatório

Por fim, o
apelante
pleiteia o afastamento da indenização fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, alegando ausência de comprovação dos prejuízos experimentados pela vítima e sua condição de hipossuficiência.

A pretensão
não merece acolhimento
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.643.051/MS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que
"nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

No caso em análise, houve requerimento expresso do Ministério Público, por ocasião da apresentação da denúncia (ID no 155577163), para que fosse fixado valor a título de reparação dos danos causados à vítima, o que autoriza a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais, o valor de R$1000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante mostra-se razoável diante da gravidade dos fatos, considerando que a vítima, uma adolescente de apenas 13 anos, sofreu agressões reiteradas perpetradas pelo próprio pai, resultando inclusive em possíveis sequelas visuais, além dos danos psicológicos evidenciados pelo seu relato de ansiedade, depressão e tentativas de suicídio.

A alegada hipossuficiência do apelante não obsta à fixação do quantum indenizatório, podendo ser discutida em sede de execução penal quanto à forma de pagamento, conforme entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO PENAL – ART. 168, § 1o, III, DO CP – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PARCELAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. Ex-vi dos arts. 164 e seguintes da LEP, cabe ao juízo da execução penal avaliar a situação econômica do réu e, assim, decidir sobre eventuais pedidos de parcelamento das penas pecuniárias e dos valores devidos a título de reparação de danos. Precedente jurisprudencial.
[...]" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011429520158140083 18469947, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2a Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso
, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025